Tribunal: TJSP
Processo: 1515619-90.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-06
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Condenação mantida. Desclassificação afastada. Regime prisional mantido no semiaberto. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. APELO DESPROVIDO.